Tribunal: TJDFT
Processo: 0712151-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712151-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANTONIO JOSE PEREIRA GARCIA REU: ANNA RODRIGUES MACHADO D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA GARCIA em desfavor de ANNA RODRIGUES MACHADO. De acordo com a inicial, o autor pede: a) a concessão da tutela de urgência para suspender o acordo dotado de fraude e a devolução ou a não transferência à autora do valor bloqueado até que seja verificada a sua autenticidade e até o fim da apreciação da rescisória; b) no mérito, a rescisão da sentença a fim de retirar a homologação do acordo; c) a juntada da guia de depósito no valor de R$ 50,00, correspondente a 5% do valor da causa, devidamente atualizado até a presente data, nos termos do art. 968, II, do CPC; e d) a restituição do depósito em caso de procedência da ação. Foi proferida decisão por esta Relatoria que deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão do acordo entabulado entre as partes no cumprimento de sentença no 0730470-66, até o julgamento da rescisória (ID 45403115). Da referida decisão, o autor opôs embargos de declaração alegando omissão (ID 45673168). Em seguida, a ré peticionou nos autos afirmando que as partes firmaram acordo nos autos do processo de no 0740686-52, o qual foi homologado em 07/06/23. Disse que no referido acordo firmou a obrigação de requerer a desistência dos processos de no 0706123-95, 0701573-60 e do presente feito no 0712151-82. Assim, alegou que a presente ação perdeu seu objeto e deve ser extinta (ID 49874742). Nesse sentido, intime-se o requerente, ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA GARCIA, para que em um prazo de 5 dias úteis se manifeste sobre a petição de ID 49874742 e requeira o que entender de direito. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 18 de agosto de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator